Tribunal: TJDFT
Processo: 0724913-12.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0724913-12.2023.8.07.0007 APELANTE: DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA APELADO: REFRIAR REFRIGERACAO LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Estão em análise as petições Id. 67835369 e Id. 67662764. De início, esclareço à Apelada que não há no ordenamento vigente limitação de ordens para a regularização processual, hipótese que enrijeceria demasiadamente o processo, dificultando o acesso das partes à Justiça. Bem assim, levando em consideração que o CPC estabelece a boa-fé, a cooperação e a primazia do julgamento do mérito como normas fundamentais do processo civil, também denominadas pela doutrina como princípios processuais fundamentais, é de rigor a concessão de prazo para que a parte regularize sua representação processual, logo, mantenho o despacho Id. 67810185. Defiro o pedido de intimação por oficial de justiça, em observância aos princípios da celeridade e eficiência. Quanto ao pedido de liberação de eventuais valores penhorados, não cabe a esta instância revisora apreciá-lo, devendo a parte dirigir o requerimento ao juízo de origem, manejando o incidente processual pertinente, se for o caso. Cumpra-se o despacho Id. 67810185, por meio de oficial de justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora